Tribunal: TJSP
Processo: 1003162-70.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Ação julgada improcedente – Sucumbência – Princípio da Causalidade – A autora deu causa ao feito e, com isso, deve arcar com o pagamento das custas e ônus da sucumbência – Assistência judiciária – Deferimento que não impede a condenação da parte ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade do débito até prova da alteração

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Ação julgada improcedente – Sucumbência – Princípio da Causalidade – A autora deu causa ao feito e, com isso, deve arcar com o pagamento das custas e ônus da sucumbência – Assistência judiciária – Deferimento que não impede a condenação da parte ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade do débito até prova da alteração financeira do beneficiário – Recurso parcialmente provido.*